Tribunal: TJES
Processo: 5000677-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000677-43.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. SOLDADO CORPO BOMBEIRO MILITAR. INAPTIDÃO. INSPEÇÃO SAÚDE. TRANSTORNO DO HUMOR. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CLÍNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De início, deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

2. E, conforme bem esclarecido pelo i. Magistrado de origem, na hipótese do Certame para o qual se inscreveu o Recorrente, os critérios e a regulamentação da aludida etapa estavam previstos nos itens do Anexo V do Edital.

3. Do exame dos documentos colacionados aos autos de origem, bem como das razões apresentadas pelo Agravante, não vislumbro a observância, por parte da Junta Militar de Saúde, do que disposto no artigo 1º, inciso 7º do Anexo V do Edital acima referenciado que estabelece a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato, o que entendo como necessário, se considerado a ausência de laudo médico psiquiátrico que pudesse respaldar a conclusão da Junta acerca do quadro clínico atinente a “transtornos do humor”.

4. De outro lado, vale destacar o laudo psiquiátrico apresentado pelo Agravado (id 19832292 dos autos de origem) que atesta a plena capacidade deste. Não refuto que o Agravante poderá impugnar o aludido laudo através da respectiva produção de prova pericial na origem, através da qual poderá ser constatada a existência ou não de doença psiquiátrica que poderá justificar a eliminação do Agravado.

5. Nesse contexto, vale destacar que o fato de o candidato ter apresentado quadro grave de depressão em 2020 não pode por si só autorizar a sua eliminação do Certame, sobretudo porque a retomada do aludido quadro clínico é evento futuro e incerto.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO
em seu desfavor, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar a reintegração do Requerente ao Certame regido pelo Edital nº 001/ 2022 – PMES permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame e no curso de formação, caso aprovado.

Em suas razões (id 4582992), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) a eliminação do agravado deu-se por ato administrativo, devidamente fundamento, que goza de presunção de veracidade; ii) trata-se de ato praticado em estrito cumprimento as disposições legais e do edital de regência do concurso; iii) a Lei Estadual n.º 3.196/ 78 que disciplina os requisitos necessários para que o candidato do concurso público ingresse na carreira militar, estabelece como requisito a necessária aprovação nos exames de saúde para atestar a capacidade física do candidato; iv) inexistem dúvidas quanto a legitimidade da Junta Militar de Saúde para apurar a condição de saúde dos candidatos a ingresso na carreira militar, sendo as inspeções realizadas por pessoa devidamente capacitado e técnico; v) trata de inspeção de caráter obrigatório e, por conseguinte, eliminatório no caso de concurso público para ingresso na carreira; vi) a apresentação posterior de exames realizados pelo autor/agravado a fim de contradizer a conclusão alcançada pela equipe médica da Junta Militar de Saúde não é suficiente para elidir a presunção do ato administrativo impugnado.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de conceder a tutela de urgência postulada no sentido de prosseguir nas demais fases do Certame. Ao final, requereu a confirmação da decisão monocrática, reformando-se a decisão de origem.

Contrarrazões sediadas no id 4697558, ocasião em que suscitou preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A parte agravada suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que se tratam de fundamentos já apresentados em defesa, inexistindo impugnação ao comando da decisão.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que
“a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”.
(AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

Seguindo, passo ao exame do mérito recursal.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
GABRIEL DOS SANTOS LOUREIRO
em seu desfavor, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada para determinar a reintegração do Requerente ao Certame regido pelo Edital nº 001/ 2022 – PMES permitindo seu prosseguimento nas demais fases do certame e no curso de formação, caso aprovado.

Em suas razões (id 4582992), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) a eliminação do agravado deu-se por ato administrativo, devidamente fundamento, que goza de presunção de veracidade; ii) trata-se de ato praticado em estrito cumprimento as disposições legais e do edital de regência do concurso; iii) a Lei Estadual n.º 3.196/ 78 que disciplina os requisitos necessários para que o candidato do concurso público ingresse na carreira militar, estabelece como requisito a necessária aprovação nos exames de saúde para atestar a capacidade física do candidato; iv) inexistem dúvidas quanto a legitimidade da Junta Militar de Saúde para apurar a condição de saúde dos candidatos a ingresso na carreira militar, sendo as inspeções realizadas por pessoa devidamente capacitado e técnico; v) trata de inspeção de caráter obrigatório e, por conseguinte, eliminatório no caso de concurso público para ingresso na carreira; vi) a apresentação posterior de exames realizados pelo autor/agravado a fim de contradizer a conclusão alcançada pela equipe médica da Junta Militar de Saúde não é suficiente para elidir a presunção do ato administrativo impugnado.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de conceder a tutela de urgência postulada no sentido de prosseguir nas demais fases do Certame. Ao final, requereu a confirmação da decisão monocrática, reformando-se a decisão de origem.

Antes de entrar no exame da controvérsia, registro que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo ora Agravado, candidato ao cargo de Soldado Bombeiro Combatente, regido pelo Edital nº 01/ 2022 – CBMES, o qual foi eliminado na terceira etapa, destinada a Inspeção de Saúde, face a constatação pela Junta Militar de Saúde de “Transtorno de Humor”, o que levou a sua inaptidão com base no §16 do Art. 3º do Anexo V do Edital.

Pois bem. Em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

E, analisando a decisão vergastada, observo que o juízo a quo assim consignou:

(...) No caso em referência, relata o requerente que foi considerado inapto na etapa de inspeção de saúde, por apresentar “transtorno de humor”. Sustenta, contudo, que não foi submetido a nenhum exame clínico para aferição da suposta condição de saúde, de modo que sua eliminação do certame seria irregular. Pois bem. Entendo que assiste razão ao requerente. Explico. Sobre a etapa de Inspeção de Saúde, assim prevê o item 20 do Edital de Abertura nº. 001/2022, de 04 de abril de 2022:

20. DA TERCEIRA ETAPA – INSPEÇÃO DE SAÚDE

20.1 Os critérios e a regulamentação no Concurso Público, na aplicação de inspeção de saúde estão contidos no Anexo V deste Edital.

No Anexo V, por sua vez, o requerido previu que a Inspeção de Saúde consistiria em Exame médico a ser realizado por meio de perícia médica. Veja-se:

CAPÍTULO I

Do Exame Médico

O Exame Médico é realizado através de perícia médica pela Junta Militar de Saúde e visa verificar se o candidato preenche os padrões de saúde exigidos para a carreira na Polícia Militar, após avaliação médica, e de exames complementares.

Todavia, dos fundamentos narrados na exordial, extrai-se que o requerente sequer passou por avaliação médica, sendo declarado inapto por meras informações relativas a situação pretérita, já superada, o que viola a previsão Editalícia.

Observo, ainda, que o Parecer de Inaptidão juntado ao Id 19832277, consta inaptidão do requerente com base no § 16 do Art. 3º do Anexo V do Edital.

O aludido dispositivo, no entanto, sugere que na avaliação de doenças psiquiátricas a Junta médica deverá proceder “avaliação cuidadosa da história”, devendo, ainda, observar “as descrições clínicas e diretrizes diagnósticas da classificação de transtornos mentais e de comportamento da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças da OMS (CID-10)”, o que me parece não ter sido observado no caso.

Ademais, em julgamento do recurso apresentado em face da decisão que declarou a inaptidão do requerente, sequer foram expostos os fundamentos que conduziram à manutenção da decisão de inaptidão, conforme Id 19832289.

Verifico, ainda, que o requerente apresentou Laudo psiquiátrico atualizado, datado de 04/11/2022, em que foi constatada sua aptidão para o exercício do cargo pleiteado.(...) Por tais considerações, entendo que deve ser o Autor ser reintegrado no certame em questão. (...)”

Após análise dos documentos que instruem os autos de origem, entendo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem.

De início, deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação
“nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)”

E, conforme bem esclarecido pelo i. Magistrado de origem, na hipótese do Certame para o qual se inscreveu o Recorrente, os critérios e a regulamentação da aludida etapa estavam previstos nos itens do Anexo V do Edital, dos quais selecionei alguns itens esclarecedores para o exame da controvérsia:

Do Exame Médico

O Exame Médico é realizado através de perícia médica pela Junta Militar de Saúde e visa verificar se o candidato preenche os padrões de saúde exigidos para a carreira na Polícia Militar, após avaliação médica, e de exames complementares.

Seção I

Da Avaliação Médica

Art. 1º. Os candidatos convocados para Exame Médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, para Avaliação Médica, munidos dos Exames Complementares descritos no item II, deste anexo.

a) 1º. Os exames médicos, de caráter obrigatório, serão eliminatórios e o candidato será considerado APTO ou INAPTO para o concurso.

b) 2º. Os exames médicos estarão sob a responsabilidade do Centro de Perícias Médicas da Diretoria de Saúde da PMES.

c) 3º. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares necessários previstos em edital específico, assim como outros que a Junta Militar de Saúde poderá solicitar para elucidação diagnóstica.

d) 4º. A Avaliação Médica será realizada pela Junta Militar de Saúde, que deverá consignar, objetivamente, os dados observados na respectiva ficha médica, bem como registrada em ata própria específica para tal fim.

e) 5º. A critério da Junta Militar de Saúde, qualquer outro exame complementar poderá ser solicitado.

f) 6º. Em todos os exames complementares, além da data e do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, bem como o número de documento de identidade do candidato, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão do referido número.

a) 7º. A Junta Militar de Saúde, após o exame clínico e a análise dos exames complementares dos candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.

b) 8º. Será eliminado do concurso público o candidato considerado INAPTO nos exames médicos.

c) 9º. O exame médico será realizado no Centro de Perícias Médicas da Diretoria de Saúde, da Polícia Militar do Espírito Santo, e as normas que seguem estabelecem os exames complementares obrigatórios, as condições de inaptidão, e os índices admissíveis, sendo da responsabilidade do candidato o conhecimento prévio das mesmas.

(...)

Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

§ 16. Doenças Psiquiátricas

Avaliação cuidadosa da história, que detecte:

- transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas;

- esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes;

- transtornos do humor;

- transtornos neuróticos;

- transtornos de personalidade e de comportamento;

- retardo mental; e

- outros transtornos mentais.

Deverão ser observadas as descrições clínicas e diretrizes diagnósticas da classificação de transtornos mentais e de comportamento da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças da OMS (CID-10). (DESTAQUEI)

Assim, do exame dos documentos colacionados aos autos de origem, bem como das razões apresentadas pelo Agravante, não vislumbro a observância, por parte da Junta Militar de Saúde, do que disposto no artigo 1º, inciso 7º do Anexo V do Edital acima referenciado que estabelece a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato, o que entendo como necessário, se considerado a ausência de laudo médico psiquiátrico que pudesse respaldar a conclusão da Junta acerca do quadro clínico atinente a “transtornos do humor”.

De outro lado, vale destacar o laudo psiquiátrico apresentado pelo Agravado (id 19832292 dos autos de origem) que atesta a plena capacidade psíquica deste.

Não refuto que o Agravante poderá impugnar o aludido laudo através da respectiva produção de prova pericial na origem, através da qual poderá ser constatada a existência ou não de doença psiquiátrica que poderá justificar a eliminação do Agravado.

Nesse contexto, vale destacar que o fato de o candidato ter apresentado quadro grave de depressão em 2020 não pode por si só autorizar a sua eliminação do Certame, sobretudo porque a retomada do aludido quadro clínico é
evento futuro e incerto
.

Considero que vai de encontro ao princípio da
razoabilidade
o ato impugnado, que exclui candidato em razão de mera possibilidade de incapacitação futura.

O risco de lesão grave resta evidenciado de igual modo, na medida que o Concurso está em andamento.

Acerca do tema, este E.TJES já teve oportunidade de se manifestar. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE INAPTIDÃO DE CANDIDATOS PORTADORES DE DOENÇAS OU ANORMALIDADES NOS OSSOS E ARTICULAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. ARTROSE PÓS. TRAUMÁTICA. REGRAS DO EDITAL SOPESADAS PELO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO APTO POR PROGNÓSTICO DE DESENVOLVER SINTOMAS DE DOENÇA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 12 DA LEI Nº 1.060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) ". Restou incontroverso que no momento em que se submeteu ao certame, o apelante não apresentou qualquer comprometimento funcional que o inabilitasse a ingressar nos quadros da PM, não apenas em decorrência dos laudos médicos juntados às fls. 65/66, atestando a inexistência de restrição ou comprometimento para o trabalho, mas, principalmente, pela aprovação do candidato recorrente no teste de avaliação física (taf) ao qual se submeteu. 3. A amplitude das regras constitucionais que proíbem a discriminação no ambiente de trabalho, insculpidas nos incisos XXX e xxxi do artigo 7º, deve ser obtemperada pela prerrogativa conferida à administração de eleger os requisitos necessários a tal admissão (artigos 37, inciso I e 39, § 2º da Constituição da República), os quais, entretanto, devem ser instituídos por Lei e pautados pelo princípio da razoabilidade. Em tal cenário, ao estado é vedada a eleição de distinções fortuitas e injustificadas, como parece ser a desclassificação do candidato aprovado em teste físico do certame, baseado unicamente na possibilidade futura de que venha a desenvolver os sintomas da doença. 4. A eliminação do candidato que obteve sucesso em sua avaliação física constitui indevido e desigual exercício premonitório sobre sua capacidade funcional, plenamente demonstrada na atualidade, porquanto de acordo com o histórico do recorrente, o tratamento cirúrgico foi realizado há mais de 05 (cinco) anos, com fratura consolidada e boa evolução, o que demonstra um prognóstico otimista acerca de seu quadro clínico. Diferente seria a hipótese de candidato que já apresentasse sintomas de comprometimento nas articulações quando de sua avaliação física ou funcional. 5. Este pronunciamento jurisdicional manteve estrita obediência ao primado da separação de poderes, eis que não adentrou no mérito do ato administrativo de escolha dos critérios que devem nortear o exame de saúde dos candidatos, mas tão-somente reconheceu que tais parâmetros devem estar em consonância com o princípio da razoabilidade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. (...) (TJES; APL 0003903-89.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 26/02/2013; DJES 08/03/2013)

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 09.05.23.